Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-21.2020.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-21.2020.8.05.0021

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ARTUR DE SOUSA FILHO

Advogado(s)
:
CAMILO RODRIGUES PEREIRA, ABDENACULO GABRIEL DE SOUSA FILHO

APELADO: MUNICIPIO DE IBIPEBA

Advogado(s)
:
JOANA PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL. APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO ESTADUAL E EXERCÍCIO DE CARGO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM REMUNERAÇÃO DE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DISTINTOS. LICITUDE. CARGO DE PROFESSOR E CARGO DIVERSO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Servidor público municipal exonerado em 29/11/2019 por suposta acumulação ilícita de cargos, uma vez aposentado como professor estadual pelo FUNPREV desde 2004 e exercendo cargo efetivo de Agente de Serviços Gerais no Município de Ibipeba. Sustentou nulidade do ato por ausência de processo administrativo disciplinar, pleiteando reintegração, danos morais e verbas estatutárias. A sentença afastou a nulidade da exoneração e os pleitos de reintegração e danos morais, reconhecendo impossibilidade de cumulação, mas condenou ao pagamento de verbas trabalhistas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em saber se (i) é válida a exoneração de servidor estável aposentado pelo regime estadual sem processo administrativo prévio; (ii) configura acumulação ilícita a percepção de proventos estaduais de professor com remuneração de cargo municipal diverso; e (iii) há direito a danos morais.

III. Razões de decidir

3. A exoneração sem processo administrativo disciplinar viola o art. 5º, LV, da CF/1988, caracterizando vício formal passível de controle jurisdicional.

4. A vedação constitucional à acumulação (art. 37, XVI e §10, CF/1988) considera a fonte dos proventos e identidade de regime previdenciário, não alcançando situações de regimes distintos.

5. Jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores reconhece a licitude da cumulação de proventos estaduais com remuneração municipal por se tratar de fontes de custeio diversas.

6. A EC nº 138/2025 permite acumulação de cargo de professor com outro de qualquer natureza, reforçando a licitude no caso concreto.

7. Dano moral não configurado por ausência de demonstração efetiva de abalo à integridade moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido. Nulidade da exoneração declarada. Reintegração do servidor determinada com restabelecimento da remuneração.

Tese de julgamento: "1. É lícita a cumulação de proventos de aposentadoria pelo regime próprio estadual com remuneração de cargo municipal quando oriundos de regimes de custeio distintos. 2. A EC nº 138/2025 confirma a licitude da acumulação entre proventos de professor e remuneração de cargo diverso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; art. 37, XVI e §10; EC nº 20/1998; EC nº 138/2025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 568; TJ-BA, Apelação nº 8000300-51.2020.8.05.0051, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 13/11/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000114-21.2020.8.05.0021
, em que figuram como apelante
ARTUR DE SOUSA FILHO
e como apelada
MUNICIPIO DE IBIPEBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
EM DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .